Tribunal: TCU
Processo: 021.906/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8432/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, em desfavor dos Srs. Virgílio Mendonça da Costa e Silva, Luiz Enok Gomes da Silva e Walmir Rufino da Silva e da Sra. Izabel Cristina Evaristo da Silva, bem como da Fundação de Apoio a Pesquisa e Extensão da Universidade Federal da Paraíba - Funape/PB, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 01.05.0126.00 (Siafi 522263), firmado entre a Finep e a Funape, o qual teve por objeto a "adequação de tecnologias para o aproveitamento do leite caprino na fabricação de doces e balas em comunidades atendidas pelo Pronaf e assentamentos"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 130 a 132) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pela Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva (peça 133), no tocante aos responsáveis pessoas físicas; Considerando que, no caso concreto, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 8/9/2009 (peça 12, p. 13 e 15), data limite para a apresentação da prestação de contas (art. 4o, inciso I); Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 18/1/2013 (peça 24), data da entrega do Relatório Técnico Final de Execução Física do projeto, conclusão da prestação de contas intempestiva; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 17 da instrução, peça 130, p. 4) e pelo parecer do MP/TCU (item 19, p. 2), e atentando que o intervalo havido entre o Parecer da Prestação de Contas Técnica Final do Convênio, de 12/7/2017 (peça 51), e o recebimento, em 2/9/2020 , da Carta/Finep 003345/20 entregue à Sra. Isabella Oliveira Virgínio Carvalho (peça 75, p. 15), e das comunicações processuais enviadas aos demais responsáveis pessoas físicas, entre 5 e 18/11/2020 (peças 61-75), foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a ocorrência da prescrição intercorrente em relação aos responsáveis pessoas físicas; Considerando que, conforme apontado no parecer do MP/TCU, há fortes indícios de que a estrutura construída e os equipamentos adquiridos estejam em utilização em atividades correlatas na Cooperativa no Município de Cabaceiras/PB ou mesmo na UFPB, sobretudo, diante da especificidade de uso dos objetos, razão pela qual eventual imputação de débito pelo valor integral apresenta-se desarrazoada; Considerando que a Funape/PB se encontra na condição de "inapta" na Receita Federal do Brasil, desde 27/10/2020, conforme o Sistema CNPJ da Receita Federal do Brasil; Considerando que o Ministério Público do Estado da Paraíba requereu junto à Justiça Estadual da Paraíba, por intermédio da Ação Civil Pública n.o 0805396-10.2021.8.15.2001 (peça 94), a extinção judicial da Funape/PB, informando, na ocasião, que não existiam bens imóveis em nome da entidade e que todos os bens móveis subsistentes da Funape/PB foram incorporados à Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, sem sequer haver previsão de procedimentos de liquidação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União em determinar o arquivamento dos presentes autos, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, tendo em vista a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento em relação aos Srs. Virgílio Mendonça da Costa e Silva, Luiz Enok Gomes da Silva e Walmir Rufino da Silva e à Sra. Izabel Cristina Evaristo da Silva, e, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno/TCU, ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em relação à Funape/PB, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Financiadora de Estudos e Projetos: 1. Processo TC- Processo 021.906/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Virgílio Mendonça da Costa e Silva (XXX.314.384-XX); Luiz Enok Gomes da Silva (XXX.184.154-XX); Walmir Rufino da Silva (XXX.917.134-XX); Izabel Cristina Evaristo da Silva (XXX.588.138-XX); e Fundação de Apoio a Pesquisa e Extensão - UFPB/MEC - Funape/PB (09.185.398/0001-52). 1.2. Entidade: Fundação de Apoio a Pesquisa e Extensão - UFPB/MEC - Funape/PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.